Tribunal: TJDFT
Processo: 0730252-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. ART. 337, CPC. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. ART. 1.228, CC. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À POSSE DO IMÓVEL. DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INVENTÁRIO. PROCESSO SUSPENSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do artigo 337 do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e em curso, em que ambas possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 1.1. In casu, embora possa haver relação de prejudicialidade entre as causas, não há que se falar em litispendência. Preliminar rejeitada.
2. O art. 1.228 do Código Civil estabelece que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.
3. Necessidade de demonstração do direito à imissão de posse do imóvel para provimento da tutela requerida. 3.1. Além de não haver sido promovido o inventário, pende discussão judicial acerca da validade da compra e venda do imóvel objeto do pedido de imissão de posse.
4. Não há como assegurar o direito à tutela jurisdicional vindicada, porquanto: i) uma vez que a sentença exarada nos autos do processo n. 0735358-20.2017.8.07.0001 não seja definitiva e imutável há a possibilidade de inversão do resultado alcançado no processo; ii) o bem deverá compor o acervo do espólio e receber a devida e competente deliberação do juízo do inventário, não se sujeitando à exclusiva imissão na posse pela agravante, até que se delibere acerca de eventual partilha.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.